Tribunal: TJDFT
Processo: 0738579-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738579-33.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID BERNARDES DE ANDRADE PASSOS AGRAVADO: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por David Bernardes de Andrade Passos contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que, em ação de conhecimento ajuizada contra Quallity Pro Saúde Assistência Médica Ambulatorial Ltda., determinou que o médico indicado pela operadora do plano de saúde realize a cirurgia micrográfica de Mohs, obrigação de fazer imposta na decisão que concedeu a tutela de urgência (ID 247472512 do processo n. 0740349-58.2025.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 76096694), o agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, busca autorização e custeio integral do procedimento denominado cirurgia micrográfica de Mohs, para tratamento de câncer de pele. Relata que, em 4/8/2025, a tutela de urgência foi concedida para ordenar que a operadora do plano de saúde, ora agravada, indique médico especialista em cirurgia de Mohs, no prazo de cinco dias, sob pena de arcar com as despesas para realização do procedimento pela Dra. Fernanda Simões Seabra Resende. Expõe que, após o decurso do prazo estabelecido, pugnou pelo bloqueio do valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) para viabilizar a realização da cirurgia. Acrescenta que a parte agravada, em 19/8/2025, indicou o médico André Queiroz para realizar a intervenção cirúrgica. Alega que o profissional supracitado não se encontra entre os especialistas em cirurgia micrográfica de Mohs na lista elaborada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Aduz que a parte agravada, intimada pelo Juízo, informou que o médico é especialista em oncologia e cirurgia de cabeça e pescoço, motivo pelo qual seria apto a realizar o procedimento. Considera equivocada a decisão que acolheu a indicação apresentada pela operadora do plano. Sustenta que, para realizar o procedimento cirúrgico em questão, são necessárias duas especializações: (i) cirurgia micrográfica e (ii) cirurgia micrográfica de Mohs. Apresenta as certificações da Dra. Fernanda Seabra, médica especialista em cirurgia micrográfica de Mohs. Ressalta que a parte recorrida não comprovou que o profissional indicado tem aptidão técnica para realizar o procedimento. Menciona julgado do TJDFT para defender que a técnica micrográfica de Mohs deve ser feita por dermatologista, com a especialização necessária. Informa que o referido procedimento está inserido no rol da ANS, de modo que sua cobertura seria obrigatória. Defende ser incabível interferir na escolha da técnica utilizada para o tratamento cirúrgico. Argumenta que o descumprimento da obrigação de fazer e a urgência do caso justificariam o bloqueio do valor necessário para custear as despesas da cirurgia. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o bloqueio de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) nas contas bancárias da parte agravada, a fim de custear a cirurgia. Ao final, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para que seja (i) reconhecida a inaptidão do médico indicado pela agravada para realizar o procedimento e (ii) deferido o pedido de bloqueio via Sisbajud. Preparo recolhido (ID 76099797). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apesar da relevância dos argumentos expostos nas razões recursais, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença dos pressupostos necessários para amparar o pleito liminar. Após a prolação da decisão agravada, em 5/9/2025, o Juízo de origem determinou a intimação do médico indicado pela operadora do plano de saúde para informar “se a cirurgia para a retirada dos carcinomas cutâneos é realizada com o apoio de avalição imediata do material retirado, com escopo de verificar a adequação da remoção total dos vestígios tumorais, evitando-se novas cirurgias, ou se o material é enviado para análise e verificação posterior”. Ordenou, ainda, a intimação das partes para se manifestarem depois da apresentação das informações pelo médico. Após, o pedido de reconsideração formulado no processo de origem pelo autor, ora agravante, será analisado. Assim, neste momento, estão pendentes esclarecimentos sobre a técnica cirúrgica e sobre a aptidão do profissional integrante da rede credenciada do plano de saúde para realizá-la. Por ora, é prudente aguardar a manifestação da parte contrária para se decidir, de forma colegiada, sobre o mérito do agravo. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, os autos devem ser conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora